Tribunal: TJDFT
Processo: 0725910-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS IRRELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO APELANTE. DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença que fixou o pagamento de alimentos à filha do Apelante em 70% do salário mínimo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da sentença que fixou o valor dos alimentos em 70% (sessenta por cento) do salário mínimo, sob o argumento da redução da capacidade financeira do Alimentante face às necessidades do Alimentando.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. 3.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão. 3.2. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
4. É considerada litigante de má-fé a parte que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 4.1. O exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé.
5. “O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos já provados por documento ou confissão da parte [e] que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”, nos termos do art. 443, I e II, do CPC. 5.1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção.
6. Em se tratando de ação de fixação de alimentos, e comprovada a paternidade do Alimentando e as necessidades que são presumidas em razão da idade, as provas a serem produzidas dizem respeito à capacidade do Alimentante, observando-se o binômio necessidade-possibilidade. 6.1. Sendo o Juiz o destinatário das provas e tendo este agido de acordo com o que dispõe o art. 370 do CPC, entendendo que a prova documental se demonstrava suficiente para comprovar a situação econômica da parte, não merece acolhimento a tese de cerceamento de defesa, pois, irrelevantes para o deslinde do feito as provas orais requeridas pelo Réu. 6.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. 7.1. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
8. As necessidades de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.
9. A alegação de eventual desemprego, por si só, não tem o condão de afastar à sua obrigação de sustento da prole, pois se trata de situação temporária. Da mesma forma, a existência de outros filhos não diminui a obrigação que o Genitor tem para com a Alimentanda a ponto de não suprir as necessidades da alimentanda.
10. A informação de que o apelante está preso provisoriamente no bojo de processo penal em curso não lhe exime da obrigação alimentar fixada.
11. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
IV. Dispositivo.
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Comprovada a capacidade do Alimentante para arcar com o pagamento de alimentos, eventual alegação acerca de desemprego, da existência de outros filhos ou de estar preso temporariamente não diminuem o valor de alimentos fixados, visto que não comprovada a redução da capacidade.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 694, § 1o do CC e art. 370 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1914998, 07166770220228070009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1886304, 07079399220228070019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
Acórdão 1407226, 07039463320208070012, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.